Tribunal: STF
Processo: ARE 1479303
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-Doc. 18, fls. 14 e 15):



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. INCLUSÃO. TEMA 1008 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    - Acerca dos pontos específicos da irresignação, o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1767631/SC, pelo sistema dos recursos repetitivos, decidiu a respeito da questão. 



    - Assim, restou consignado o Tema 1.008 nos seguintes termos: "O ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido". - Nesse sentido o entendimento firmado: REsp 1767631 / SC RECURSO ESPECIAL 2018/0241398-5, RELATORA Ministra REGINA HELENA COSTA, RELATOR PARA ACÓRDÃO Ministro GURGEL DE FARIA, DATA DO JULGAMENTO 10/05/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 01/06/2023.



    - Dessa feita, a decisão foi explícita quanto a matéria ora discutida que, por não se tratar de situação idêntica, descabe a aplicação analógica do entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, devendo a tese fixada no Tema 69 de repercussão geral ser aplicada tão somente à Contribuição ao PIS e à COFINS. 



    - Por todo o exposto, deve-se considerar legítima a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, quando apurados pela sistemática do lucro presumido. 



    - Cabe salientar, que a decisão proferida, já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia, como no presente caso, devendo, portanto, prevalecer a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    - Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no tocante à exclusão do ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ no regime do lucro presumido, tem entendimento firmado no sentido de se tratar de matéria infraconstitucional. Assente o entendimento: RE 1203686, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 20/12/2019, Publicação: 05/03/2020. 



    - Por derradeiro, não configurado o indébito fiscal, não há que se falar em compensação. 



    - As razões recursais não contrapõem os fundamentos do r. a ponto de decisum demonstrar qualquer desacerto, limitando-se a reproduzir argumentos os quais visam à rediscussão da matéria nele contida. 



    - Negado provimento ao agravo interno.



    A parte recorrente alega violação dos artigos 145, § 1º; 150, II e IV; 153, III; e 195, I, “b”, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido violou os citados dispositivos constitucionais ao não reconhecer o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    Defende a tese de que o entendimento fixado no Tema nº 69 da repercussão geral, RE 574.706/PR, se aplica, identicamente, ao caso dos autos, porquanto (e-Doc. 20, fl. 11):



    “(...) em ambos, o valor relativo ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS trata-se apenas de ônus fiscal, e não de “faturamento” ou “receita”, jamais maculando a deliberação máxima da instância extraordinária, mas sim respeitando-a (observância da ratio decidendi) em sua totalidade.”



    Por fim, assevera 



    “Tendo em vista que o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS não compõe o conceito de “faturamento” ou “receita”, consoante dispõem os artigos 153, inciso III, e 195, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, o mesmo não pode integrar o cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.”



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se voto condutor do aresto impugnado a seguinte fundamentação (e-Doc. 18, fl. 2 a 4):



    “(...).



    Acerca dos pontos específicos da irresignação, o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1767631/SC, pelo sistema dos recursos repetitivos, decidiu a respeito da questão. Assim, restou consignado o Tema 1.008 nos seguintes termos: "O ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido". 



    (...)



    Dessa feita, a decisão foi explícita quanto a matéria ora discutida que, por não se tratar de situação idêntica, descabe a aplicação analógica do entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, devendo a tese fixada no Tema 69 de repercussão geral ser aplicada tão somente à Contribuição ao PIS e à COFINS. Portanto, deve-se considerar legítima a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, quando apurados pela sistemática do lucro presumido.



    Cabe salientar, que a decisão proferida, já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia, como no presente caso, devendo, portanto, prevalecer a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no tocante à exclusão do ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ no regime do lucro presumido, tem entendimento firmado no sentido de se tratar de matéria infraconstitucional.”



    Como se vê, a Corte de origem dirimiu a controvérsia com fundamento em precedente firmado em julgamento de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.008), afastando a aplicação analógica do entendimento firmado no Tema nº 69 da repercussão geral.



    De fato, por ocasião do julgamento do RE nº 574.706/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema nº 69 da Repercussão Geral), esta Corte discutiu, à luz do art. 195, I, b; e do art. 155, § 2º, I, d, da Constituição Federal – notadamente à luz da sistemática da não cumulatividade -, se o ICMS deveria integrar ou não a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. A fundamentação da decisão assentada naquele julgado deve se restringir à controvérsia nele suscitada. Não é possível transportar acriticamente os mesmos fundamentos delineados no RE nº 574.706/PR (Tema nº 69 da Repercussão Geral) para o debate acerca de outros tributos que têm bases econômicas próprias.



    No presente caso, portanto, além de se discutir materialidades de tributos diversos, para superar o entendimento do tribunal de origem acerca da possibilidade ou não de se excluir o valor do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I A discussão quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável, pois, o recurso extraordinário. Precedentes.



    II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.217.165-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/11/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Matéria de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 975.505-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/7/17)



    Ainda no mesmo sentido, vide as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.440.783/SP, de minha relatoria, DJe de 27/6/2023; RE nº 1.263.497/RS, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 27/5/2020 e RE 1.135.375/SP, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 11/6/2018.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a não fixação nas instâncias de origem, a teor da Súmula 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento Assinado Digitalmente